Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público para reconhecer a legalidade do procedimento de heteroidentificação e julgar improcedentes os pedidos.
2. A ação originária buscava anular o ato administrativo que excluiu a candidata da concorrência às vagas reservadas às cotas raciais em concurso público.
3. A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar argumentos essenciais, como ausência de motivação individualizada, consideração da prova pericial e aplicação da ADC 41/STF, e que haveria contradição interna e desconsideração de decisões anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado examinou adequadamente os fundamentos apresentados no julgamento da apelação, não havendo omissão sobre a atuação das comissões de heteroidentificação, cuja conclusão apontou ausência de traços fenotípicos compatíveis com a autodeclaração da candidata.
6. O acórdão enfrentou expressamente a aplicação da ADC 41/STF, reafirmando a legitimidade do sistema misto de autodeclaração e heteroidentificação, e a impossibilidade de substituição da banca por perícia judicial salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.
7. As alegações sobre decisão liminar proferida no agravo de instrumento não configuram contradição, pois decisões provisórias não vinculam o julgamento final em cognição exauriente.
8. O acórdão apreciou a prova pericial, esclarecendo que ela não prevalece sobre a avaliação presencial e colegiada da banca examinadora, em respeito ao princípio da isonomia e aos critérios estabelecidos em edital.
9. Não há contradição interna entre fundamentos e conclusão, pois o colegiado reconheceu que o contraditório administrativo foi observado e que a divergência da parte embargante representa inconformismo, não vício previsto no art. 1.022 do CPC.
10. A jurisprudência citada pela embargante não se aplica à hipótese, conforme já analisado no acórdão embargado, inexistindo similitude fática.
11. A decisão observou o entendimento do STF segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, mas apenas os necessários para fundamentar a conclusão, inexistindo omissão.
12. Os embargos demonstram pretensão de rediscussão do mérito, hipótese expressamente vedada nos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de concordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade. 2. A avaliação da banca de heteroidentificação, realizada presencialmente e com critérios fenotípicos previstos em edital, não pode ser substituída por perícia judicial sem demonstração de flagrante ilegalidade. 3. O prequestionamento fictício previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado."
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da Constituição Federal
Art. 50 da Lei 9.784/1999
Art. 1.010 do CPC
Art. 1.022 do CPC
Art. 1.025 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41
STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli (2019)